Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700597-10.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: LAYS CRISTINA DUARTE DOS SANTOS ARAUJO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 70926304, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator